Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
D E S P A C H O Em obediência ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar objetivamente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas contrarrazões de ID 77477796 em 5 dias. Após, retornem-me conclusos.